Tribunal: TJMT
Processo: 0023902-37.2004.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023902-37.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ALDO LUIZ PINTO - CPF: 001.800.631-03 (APELANTE), IRENE ISABEL PINTO - CPF: 006.477.861-41 (APELANTE), QUIRINO FRANCISCO PINTO - CPF: 631.966.541-68 (APELANTE), AGOSTINHO EDUARDO PINTO - CPF: 005.704.381-79 (APELANTE), BENEDITO CANDIDO PINTO - CPF: 949.487.711-04 (APELANTE), MARIA MADALENA PINTO - CPF: 035.004.431-76 (APELANTE), TEREZA CALISTA PINTO - CPF: 015.173.041-56 (APELANTE), HELNY PAULA CAMPOS - CPF: 112.328.541-15 (APELADO), JORGE TADEU MALVENIER NEVES GARCIA - CPF: 834.542.841-04 (ADVOGADO), ANETE GARCIA FIUZA - CPF: 468.971.431-20 (ADVOGADO), PHABLO GONCALVES SILVA - CPF: 730.461.751-91 (APELADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), JUAREZ FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 700.468.911-53 (APELADO), ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO - CPF: 048.796.271-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALDO LUIZ PINTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. INTERDITO PROIBITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. PARTE AUTORA QUE NÃO PRODUZ PROVA TESTEMUNHA. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIDO.

Não presente a prova de posse por parte dos apelantes, que não comprovaram a utilização do imóvel em momento anterior, a invasão com perda da posse e a data em que realizada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0023902-37.2004.8.11.0041

APELANTE: IRENE ISABEL PINTO e outros (5)

APELADO: HELNY PAULA CAMPOS e outros (2)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
IRENE ISABEL PINTO e outros
contra sentença em Interdito Proibitório n. 0023902-37.2004.8.11.0041 - Cód. 176261 - 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra
HELNY PAULA CAMPOS e outros,
em que se julgou improcedente o pedido (id. 197713309).

A parte apelante afirma que “
A Douta Magistrada de primeiro grau, de forma pouco costumeira, equivocou-se na fundamentação da sua decisão acima colacionada, afastando do âmbito probatório, tendo em vista que os apelantes não manifestaram interesse em produzir novas provas, porquanto, consta nos autos provas suficientes para que Vossa Excelência revise a decisão em favor dos apelantes
”.

Declara que “
de acordo com os documentos acostados é possível afirmar que o Apelante já exercia os direitos inerentes à posse desde a aquisição do seu avô, que sempre cumpriu com a função social da propriedade, no mais, foram desenvolvidas na área várias benfeitorias, como lavouras de subsistência como mandioca, cana-de-açúcar, abobora, abacaxi, milho, melancia, bem como criação de animais de pequeno e médio porte, como frango, codornas, patos, porcos, carneiros, visto que toda a família mora e retira seu próprio sustendo da área em comento
”.

Expõe que “
estando presentes as provas necessárias para a demonstração da posse do Apelante, necessário que se afaste a errônea sentença, revertendo-a, e reconhecendo o direito de Interdito Proibitório do Autor no caso concreto, conforme requerido em primeiro grau
”.

Em suma, requer o provimento do recurso e a procedência do pedido possessório (id. 197713310).

Em contrarrazões, suscita-se preliminar de ilegitimidade passiva, prescrição e o desprovimento do recurso (id. 197713312; id. 197713313).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE E PRESCRIÇÃO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quanto à ilegitimidade passiva suscitada pelo apelado Phablo, não merece prosperar, pois em duas constatações do oficial de justiça, em áreas apontadas pelos apelantes como sendo do imóvel em litígio, seu pai Ismael estava no local, o que aponta que é legitimo passivo, já que, em caso de procedência do pedido, sua posse seria atingida.

Sobre a prescrição suscitada pelo apelado Helny, não prospera, pois adquiriu o imóvel em litígio no curso da demanda, e não antes ou em 2004, ano em que intentada. A escritura que apresenta é de junho de 2013, enquanto que foi citado em maio de 2023, dentro dos ditos 10 anos, sendo o possuidor anterior o Sr. Juarez, de modo que não existe prescrição.

Ante o exposto, REJEITO as preliminares.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
IRENE ISABEL PINTO e outros
contra sentença em Interdito Proibitório n. 0023902-37.2004.8.11.0041 - Cód. 176261 - 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra
HELNY PAULA CAMPOS e outros,
em que se julgou improcedente o pedido (id. 197713309).

A ação foi intentada em 2004. Ajuizada a demanda com base em posse e que estaria sendo invadida pelo requerido Juarez, foi indeferida após a oitiva de duas testemunhas, por ausência de precisão acerca do esbulho e sua data (id. 197713152, p. 1):

Ofertada contestação e impugnação, o feito teve prosseguimento truncado, mas, quando regularizado o andamento, foi determinada a realização de audiência de instrução, entretanto, nenhuma das partes se manifestou nos autos, deixando o prazo escoar. Por isso, a prova testemunhal foi considerada preclusa (id. 197713155, p. 35).

Constatações foram determinadas pelo juízo após notícia de falecimento da parte autora e habilitação de herdeiros e após não se encontrar o requerido, nos seguintes termos:

Mais recentemente, em 01/10/2022, nova constatação foi realizada, nos seguintes termos:

“
Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e vinte dois (01/10/2022), em cumprimento ao mandado de CONSTATAÇÃO determinado por este Juízo, estivemos nós Oficiais de Justiça no Sítio Pau de Canoa, Região Rio dos Couros, no Assentamento 21, Pedra 90, nesta, e aí estando fomos atendidos pela pela Sra Tereza Calista Pinto- viúva de ALDO LUIZ PINTO, e por seu filho Sr. Quirino Francisco Pinto, que nos indicou e nos acompanhou à área a ser constatada; a Sra Tereza no mostrou onde é a área a ser REINTEGRADA, que segundo informação dela foi invadida. em uma das partes fomos atendidos pelo Sr.
Ismael Batista da Silva, que nos informou que Phablo Gonçalves Silva
é filho dele e que é o proprietário da área, nos informando que o telefone celular dele é 65 99226 8104, e nos entregou um mapa alegando ser a área adquirida de Juarez Francisco dos Santos, observamos que nos fundos da propriedade a ser reintegrada tem três tanques para criação de peixes, juntamos em anexo fotos. Os requerentes nos informaram que a outra parte da área esta na posse do Sr. Helny Paula Campos, e nos conduziu à fazenda dele que que é confinante nos fundos da área dos requerentes, ao estarmos no local, fomos atendidos pelo funcionário da fazenda que informou que o Sr. Helny não se encontrava e nos informou prontamente seu telefone celular: 65 999813659; ao lhe telefonarmos, o mesmo se prontificou em nos encontrar e entregar as cópias da Escritura na área objeto de litigio, que juntamos em anexo, nos informando que a área identificada pelos requerentes trata -se de ÁREA APP, e constatamos que o local é cercado tendo cerca do lado esquerdo e direito e frente, informando que é para não entrar animais, porque no local tem um córrego perene, juntamos Mapa, Escritura, Contrato de Compra e Venda, que nos foi entregue pelo Sr. Helny
.” (id. 197713232).

Ao constatar que o imóvel teria sido vendido pela parte requerido para terceiros, o juiz da causa deferiu a citação dos atuais posseiros. Apresentadas as contestações, impugnação simples, singela, foi apresentada.

Intimados novamente para especificarem as provas, em nova oportunidade, a parte autora manifestou ausência de interesse em produzir (id. 197713306).

Sobreveio a sentença de extinção pela improcedência.

A despeito dos argumentos dos apelantes de que constatação teria comprovado a posse no imóvel, em verdade, as constatações dão conta de que a posse está com a parte apelada.

Na primeira constatação de 2009, declarou-se que a área de posse dos apelantes, que é vizinha ao imóvel em litígio, está preservada, entretanto, o imóvel em litígio em si estaria inacessível, “
pois tomado por água e muitos atoleiros, mais os terceiros não comparecem ali”.

Em complementação posterior, o oficial de justiça disse que o local tinha casa, tanque de peixe, mas “
não tinha ninguém no local, o que prejudicou a constatação
”, confirmando que a posse seria de Ismael.

Na última constatação, de 2022, confirmou-se que Ismael continua na posse a mando do seu filho, o apelado Phablo, destacando mais uma vez a existência de tanques de peixe na área de posse do apelado. Outra parte da área seria do apelado Helny, e que o local era cercado por ele, tendo o oficial sido recebido por seu funcionário.

Relembro que, em audiência de justificação, a parte apelante não comprovou a sua posse, o esbulho e a data, e por isso a liminar foi indeferida.

Depois disso, por duas oportunidades se abriu a instrução, e em ambos os casos não produziram provas.

Assim, entendo não presente a prova de posse por parte dos apelantes, que não comprovaram a utilização do imóvel em momento anterior, a invasão com perda da posse e a data em que realizada.

Neste sentido:

“
Ação possessória. Interdito proibitório. Improcedência. Pedido contraposto julgado procedente. Bem imóvel. Ausência de demonstração pela parte autora da propriedade, posse e do esbulho. Reconhecimento do exercício da posse pelo réu (locatário) e do esbulho sofrido por ele. Sentença mantida. Recurso improvido
.” (TJ-SP - AC: 10241386920218260554 Santo André, Relator: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, Data de Julgamento: 24/04/2023, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2023)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – IMPROCEDÊNCIA –POSSE DA AUTORA E AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO PELO REQUERIDO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 567 E 568 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Ausência de prova dos requisitos necessários para a proteção possessória. Fragilidade da prova produzida de ameaça à posse. Ônus da prova da ameaça de turbação que cabia a autora da qual não se desincumbiu. Se não demonstrado o cumprimento dos requisitos do artigo 567 do CPC, mantém-se a sentença que julgou improcedente a ação de interdito proibitório
.” (TJ-MT 00019728720178110111 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024